Tribunal: TJDFT
Processo: 0728643-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0728643-23.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: ANA LUCIA DA SILVA REZENDE EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista o pedido de efeito modificativo, intime-se o Embargado para contrarrazoar os Embargos de Declaração Id. 34332632. Brasília, 3 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora